Tribunal: TJSP
Processo: 1521613-36.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1521613-36.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON
BARRETO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da defesa, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521613-36.2019.8.26.0228 -Voto no 18267
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1521613-36.2019 São Paulo
Apelante: Anderson Barreto da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Ricardo Augusto Ramos
Voto no 18267
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo - Autoria e
materialidade delitiva demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do réu -
Consumação do roubo com o emprego de
violência e/ou grave ameaça e inversão da posse
Prescindível a posse mansa e pacífica Teoria da
apprehensio
pena e regime bem aplicados -
Recurso da defesa não provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ANDERSON BARRETO DA SILVA, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 106/110, cujo relatório se adota e acrescenta-
se que o condenou por infração ao art. 157, “caput”, do Código Penal,
às penas de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521613-36.2019.8.26.0228 -Voto no 18267
3
semiaberto, bem como ao pagamento de 11 dias-multa no valor
mínimo legal.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 123/127. Pugna pela absolvição ou
subsidiariamente, seja reconhecida a tentativa, o crime único e
aplicada a detração.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do
recurso (fls. 131/138).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento ao recurso (fls. 148/159).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
ANDERSON
BARRETO
DA
SILVA
foi
denunciado porque no dia 4 de setembro de 2019, por volta das
22h30min, na Estrada do Campo Limpo, no 3100, Campo Limpo, São
Paulo/SP, mediante grave ameaça contra o motorista Deli Almeida
dos Santos, subtraiu duas correntes avaliadas em R$ 130,00 e R$
11,75 do caixa do ônibus e subtraiu um celular, dois cartões bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521613-36.2019.8.26.0228 -Voto no 18267
4
e uma carteira pertencente a vítima João Batista Marcheto.
Há robusta prova coligida aos autos a
incriminar o Réu, não havendo que se falar em insuficiência probatória
e consequente absolvição.
O Réu, em juízo, confessou ter praticado o
roubo ao ônibus, mas negou o roubo à outra vítima que correu atrás
dele.
A vítima Deli, em juízo, afirmou que um
indivíduo e entrou no ônibus e ficou na frente de pé, após, o indivíduo
colocou a mão embaixo da blusa e anunciou o assalto. Afirmou que o
indivíduo subtraiu todas as moedas que tinha no caixa e desceu do
ônibus. Afirmou que um passageiro saiu correndo atrás do indivíduo e
seguiu viagem. Afirmou que depois apareceu uma viatura com o
passageiro que havia corrido atrás do Réu.
A vítima João, em juízo, afirmou que estava no
ônibus e viu quando o Réu subiu, ficou na frente e assaltou o
motorista. Afirmou que quando o Réu desceu do ônibus, desceu atrás
dele e então o Réu parou, colocou a mão dentro da blusa e mandou
entregar o celular. Afirmou que duas viaturas da Rocam viram a vítima
correndo e conseguiram deter o Réu próximo a um córrego. Afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521613-36.2019.8.26.0228 -Voto no 18267
5
que seu celular não foi recuperado, acha que o Réu deve ter jogado o
celular no córrego antes de ser capturado pela Rocam, mas ainda
estava com os valores subtraídos do ônibus.
Vale ressaltar que em casos de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância. Nesse sentido é o
entendimento de nossos Tribunais:
“E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes
apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da
vítima é de fundamental importância na solução da questão.
Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o
ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente.”
(TJSP,
Apelação
no
0013200-41.2011.8.26.0050,
15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Nelson Fonseca Junior, j. em
24.07.2014);
"A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial,
tem relevância na formação da convicção do Juiz
sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente
criminoso" (STJ, Habeas Corpus no 143.681/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521613-36.2019.8.26.0228 -Voto no 18267
6
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em
15.06.2010).
Os policiais, em juízo, afirmaram terem visto
duas pessoas correndo, abordaram a vítima que informou do roubo.
Afirmaram que o Réu levantou a camisa para mostrar que não estava
armado e confessou o roubo. Em revista, encontraram corrente e
dinheiro. Afirmaram que retornaram a terminal e o motorista
reconheceu o réu como autor do roubo.
Desta forma, contexto fático-probatório é
inconteste.
Inviável o reconhecimento do roubo na forma
tentada pela ausência de posse tranquila da res, conforme
manifestado pela defesa.
A consumação do roubo se dá com a mera
inversão da posse dos bens, empregada a violência e/ou grave
ameaça, segundo a teoria da apprehensio.
O entendimento já pacífico foi firmado pelo C.
STJ através da Súmula n. 582, a qual dispõe: “Consuma-se o crime
de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521613-36.2019.8.26.0228 -Voto no 18267
7
à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Dessa forma, afasto a tese relativa a tentativa.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção do crime por ele cometido, nos termos dos
artigos 59, caput, e 69, ambos do Código Penal, não merecendo
reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase com o reconhecimento da
agravante relativa a reincidência específica e a atenuante relativa a
confissão, as penas foram compensadas permanecendo no patamar
mínimo legal.
Por fim, correto também o aumento em 1/6 em
razão do reconhecimento do concurso formal, pois o Réu atingiu
patrimônios de pessoas diversas (2 vítimas), subsumindo-se
perfeitamente à previsão do art. 70, “caput”, CP.
O regime inicial de cumprimento da pena é o
semiaberto e não poderia ser outro, dada a evidente periculosidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521613-36.2019.8.26.0228 -Voto no 18267
8
ora Apelante, bem como pela necessidade de garantir-se a ordem
pública que, evidentemente fica exposta e casos como o dos autos
(roubo).
A
reincidência
demonstra
uma
maior
reprovabilidade no cometimento de novo delito, considerando se tratar
de agravante genérica, a qual inclusive reclama a fixação de regime
inicial mais gravoso, afastamento da substituição da sanção corporal,
suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo,
transação penal etc.
Vale ressaltar que a detração é instituto
previsto na execução da pena, de modo que referido pedido deve ser
formulado junto ao Juízo das Execuções Criminais.
Não há como, pois, acatar a tese defensiva e,
por isso, mantenho a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, conheço e nego
provimento ao recurso da defesa, mantendo-se a r. sentença tal como
foi lançada.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521613-36.2019.8.26.0228 -Voto no 18267
9
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator